Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. PRECLUSÃO. MÁ-FÉ. INTUITO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas.
2.1. Na hipótese dos autos, a questão da necessidade de liquidação da sentença suscitada pelos executados, ora agravantes, já foi devidamente analisada, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão.
3. O exercício do direito de petição/ação não configura o intuito protelatório da agravante, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.